Tribunal: STF
Processo: Súmula 15
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 15

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

[{"tipo": "topico", "texto": "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:I  Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;II  Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;III  Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.[Tese definida noRE 837.311, rel. min.Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE72de 18-4-2016,Tema 784.]A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.[RE 837.311, rel. min.Luiz Fux, P, j. 9-12-2015,DJE 72de 18-4-2016,Tema 784.]●Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.[Tese definida noRE 724.347, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Roberto Barroso, P, j. 26-2-2015,DJE88 de 13-5-2015,Tema 671.]●O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.[Tese definida noRE 598.099, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011,DJE189 de 3-10-2011,Tema 161.]Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.[RE 598.099, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011,DJE189 de 3-10-2011,Tema 161.]Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade desituações excepcionalíssimasque justifiquemsoluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a)Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamenteposterioresà publicação do edital do certame público; b)Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c)Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamentemotivadae, dessa forma, passível decontrolepelo Poder Judiciário.[RE 598.099, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011,DJEde 189 de 3-10-2011,Tema 161.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Hipótese de preterição ao direito subjetivo à nomeaçãoConforme consignado, o Colegiado de origem concluiu pela legalidade da contratação, a título precário, mediante a adoção da ordem da lista de classificação em concurso público. Reconheceu estar no âmbito da discricionariedade administrativa a escolha da forma de admissão do prestador do serviço em caso, mesmo após a aprovação do agravado em concurso público para o respectivo cargo. Assim, o acórdão recorrido revelou dissonância com a jurisprudência do Supremo. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre o tema. Entendeu o Tribunal que a contratação demonstra a necessidade do serviço, implicando, portanto, a preterição do candidato aprovado.[ARE 947.736 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j.  7-3-2017,DJE74 de 11-4-2017.]●Cadastro reserva e ausência de direito subjetivo à nomeaçãoEste Supremo Tribunal Federal já assentou que candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação.[MS 31.732 ED, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 3-12-2013,DJE250 de 18-12-2013.]● Hipótese de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas2. A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame.[RMS 31.478, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Edson Facin, 1ª T, j. 9-8-2016,DJE225 de 21-10-2016.]1. NoRE 607.590, o STF, por força da Resolução TSE n.º 21.832/2004, excepcionalmente reconheceu o direito dos reclamantes, integrantes de cadastro de reserva de concurso público para ingresso nos quadros do TRE/PR, o direito à nomeação, devido à criação de cargos durante o prazo de validade do certame.[Rcl 21.507 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 2-2-2016,DJE34 de 24-2-2016.]● Desistência de candidato melhor posicionado e inclusão de candidato dentro do número de vagasO direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.[RE 916.425 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 28-6-2016,DJE166 de 9-8-2016.]No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que, com a desistência da candidata classificada em primeiro lugar, a ora agravada, classificada inicialmente em quarto lugar, tornava-se a terceira, na ordem classificatória, passando a figurar entre os classificados para as três vagas previstas no instrumento convocatório, motivo pelo qual fazia jus à nomeação. Destarte, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário desta Corte, o qual, no exame doRE nº 598.099/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes,DJEde 3-10-2011, reconheceu a repercussão geral do tema e, no mérito, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.[ARE 866.016 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 12-5-2015,DJE109 ​de 9-6-2015.]●Inexistência de desrespeito à ordem de classificação em caso de nomeação por força de decisão judicialÉ pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial.[ARE 869.153 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 26-5-2015,DJE118 de 19-6-2015.]●Aumento da carga horária: não preterição ao direito de nomeação1. O aumento da carga horária daqueles que já estavam no exercício do cargo para o qual a agravante foi aprovada não implica preterição a seu direito de nomeação. 2. Incidência, no caso, do verbete daSúmula nº 15desta Corte, que caracteriza tal preterição pela nomeação de candidato não aprovado ou pelo preenchimento da vaga sem observância da ordem de classificação, o que não ocorreu na espécie.(...).[AI 551.273 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 18-12-2012,DJE35 de 22-2-2013]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 735de Repercussão Geral (não reconhecida)."}]